Tribunal: TJMT
Processo: 1031726-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031726-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), TCD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 48.143.588/0001-69 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE LEI MUNICIPAL QUE IMPEDE A OPOSIÇÃO OU RESISTÊNCIA AO PLANTIO DE ÁRVORES NOS PASSEIOS PÚBLICOS. PRÉVIA OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA REMOÇÃO DE ÁRVORES. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão interlocutória proferida em mandado de segurança, que concedeu liminar para suspender os efeitos da Lei municipal no 14.269/2025 em relação ao imóvel da impetrante, TCD Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda., a fim de impedir o plantio de árvores em área anteriormente autorizada, pela própria Administração, para instalação de estacionamento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de liminar em mandado de segurança que suspende, de forma localizada, os efeitos de lei municipal superveniente a autorização administrativa concedida para remoção de árvores e uso do espaço urbano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de liminar no mandado de segurança exige a demonstração cumulativa do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 e art. 300 do CPC.

4.

A impetrante-agravada obteve autorização formal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para a remoção das árvores, com base em parecer técnico e termo de compensação ambiental, tendo posteriormente realizado investimentos no imóvel com base nessa autorização.

5.

A tentativa do Município de aplicar, de forma retroativa, a Lei municipal no 14.269/2025 ao caso consolidado configura aparente violação aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, evidenciando possível conduta contraditória (
venire contra factum proprium
).

6.

O perigo de dano à impetrante decorre da possibilidade de plantio imediato de novas árvores no local, o que inviabilizaria o uso do estacionamento previamente autorizado e já implementado, podendo tornar ineficaz eventual provimento jurisdicional final.

7.

A suposta lesão à ordem pública ou ao meio ambiente é apenas potencial e reversível, não havendo urgência que justifique a imediata aplicação da política pública de arborização em local específico, especialmente diante da proposta alternativa de compensação ambiental feita pela agravada.

8.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão monocrática que havia indeferido pedido de efeito suspensivo, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A liminar pode ser concedida em mandado de segurança para suspender os efeitos localizados de lei municipal superveniente quando presentes os requisitos legais e houver possível conduta contraditória da Administração Pública em relação a ato anteriormente autorizado.

2.

A demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
justifica a concessão da liminar, especialmente quando a parte impetrante pauta sua conduta em autorização administrativa regularmente emitida e já executada.

3.

A boa-fé objetiva e o
venire contra factum proprium
impedem, em princípio, a Administração de invalidar ato jurídico perfeito sob o pretexto de cumprimento de nova norma, sobretudo quando já implementado pelo administrado com base em autorização expedida pelo próprio ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no TP 2.476/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 01.09.2020, DJe 02.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1022369-08.2025.8.11.0003, impetrado por
TCD Comércio De Produtos Farmacêuticos Ltda.

A decisão agravada deferiu medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos da Lei municipal no 14.269/2025 em relação ao imóvel objeto da lide até o julgamento final da demanda. A referida lei municipal veda a oposição ou resistência por parte dos proprietários ou ocupantes de imóveis ao plantio de árvores realizado pelo Município de Rondonópolis nos passeios públicos lindeiros às suas propriedades.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão liminar representa grave lesão à ordem pública, ao interesse coletivo e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; (ii) a autorização administrativa obtida pela agravada (Autorização para Remoção de Árvores no 345/2023) possui caráter precário e individual, não podendo se sobrepor à Lei municipal no 14.269/2025; (iii) a medida liminar compromete o poder-dever do Município de promover políticas públicas ambientais; (iv) a supressão das árvores geraria dano ambiental irreversível; (v) não existe direito adquirido a regime ambiental menos protetivo e (iv) a autorização para remoção de árvores encontra-se expirada.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para cassar a decisão interlocutória agravada, restabelecendo a plena eficácia da Lei municipal no 14.269/2025 (id. 314762870).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática deste relator (ID 315265871), sob o fundamento de que não se verificou a presença concomitante dos pressupostos legais, em especial quanto ao
periculum in mora
, uma vez que a decisão liminar não autorizou a promoção do corte de árvores, mas apenas suspendeu os efeitos da Lei municipal no 14.269/2025 em relação ao imóvel da impetrante (id. 315265871).

Contra essa decisão monocrática, o Município interpôs agravo interno reiterando os argumentos anteriormente apresentados e acrescentando fotografias de outros estabelecimentos comerciais onde o plantio de árvores foi realizado sem prejuízo ao funcionamento dos estacionamentos (id. 316106893).

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno sustentando, em síntese, que: (i) a decisão agravada não autorizou corte de novas árvores, apenas suspendeu os efeitos da lei municipal sobre imóvel objeto de autorização anterior de remoção; (ii) a Autorização no 345/2023, acompanhada de vistoria, parecer técnico e termo de compensação ambiental, constitui ato jurídico perfeito; (iii) o Município não apresentou qualquer fato novo ou prova concreta que justificasse a reconsideração da decisão; (iv) a tentativa de aplicar a Lei no 14.269/2025 para desfazer ato consolidado viola o art. 5o, XXXVI, da CF; (v) a nova legislação foi promulgada 18 meses após a consolidação do ato e não pode retroagir para desfazer situação jurídica estabilizada; e (vi) a proposta da agravada prevê arborização de 300m2 de área permeável no interior do imóvel, superando os efeitos ambientais do plantio de poucas mudas na calçada (ids. 320113896 e 320120850).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo de instrumento e do agravo interno para reformar a decisão de primeiro grau e restabelecer a eficácia da Lei municipal no 14.269/2025 no caso concreto (id. 323565856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de liminar que, em sede de mandado de segurança, suspendeu os efeitos da Lei municipal no 14.269/2025 em relação ao imóvel da impetrante/agravada.

Nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, ao despachar a inicial, o juiz ordenará
“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”
.

Tais requisitos correspondem, na sistemática processual civil, ao
fumus boni iuris
(probabilidade do direito) e ao
periculum in mora
(perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o juízo de primeiro grau, ao conceder a liminar, entendeu presentes ambos os requisitos, considerando que a impetrante obteve, do próprio agravante, autorização para remoção das árvores que existiam antes em frente ao seu estabelecimento, com vistas à construção de estacionamento para atendimento de seus clientes, bem como que a morosidade na análise do pedido administrativo causaria diversos entraves para o particular.

Analisando os elementos constantes dos autos, verifico, no caso concreto, que a decisão agravada não merece reforma, pois presentes os requisitos legais para a concessão da liminar.

Com efeito, no que tange à probabilidade do direito, verifica-se que a impetrante-agravada obteve, em dezembro de 2023, a Autorização para Remoção de Árvores no 345/2023, emitida pela própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), após a realização de vistoria técnica e emissão de parecer favorável, que reconheceu que as árvores
“estão impedindo a construção da garagem na residência”
. Referida autorização foi condicionada ao cumprimento das obrigações previstas no Termo de Compensação no 258/2023, o qual foi devidamente atendido pela impetrante/agravada (id. 314762875, p. 5/6).

Com fundamento nessa autorização formal e regularmente emitida, a impetrante-agravada removeu as referidas árvores e realizou investimentos no imóvel, adaptando-o para viabilizar a criação de estacionamento voltado ao atendimento de seus clientes. A atual intenção do Município de plantar novas árvores precisamente no local anteriormente autorizado para remoção, sob o argumento da superveniência da Lei municipal no 14.269/2025, revela, ao menos em juízo de cognição sumária, uma contradição da própria Administração que, por si só, justifica a concessão da liminar.

Isso porque a impetrante-agravada pautou sua conduta em ato administrativo legítimo e vinculante, exarado pelo próprio ente municipal, e cumpriu integralmente as exigências impostas, inclusive no que diz respeito à compensação ambiental, o que gerou fundada e legítima expectativa quanto à possibilidade de utilização do espaço para estacionamento.

Diante desse cenário, a mudança de postura por parte do Município, ao buscar inviabilizar o uso do espaço ao qual previamente autorizara destinação específica, evidencia conduta aparentemente contraditória (
venire contra factum proprium
) e ofensiva ao princípio da boa-fé objetiva, que deve orientar a relação entre a Administração Pública e os administrados.

Quanto ao
periculum in mora
, também restou demonstrado, uma vez que, caso não fosse concedida a liminar, o Município poderia plantar as árvores em frente ao estabelecimento da impetrante/agravada, inviabilizando o uso do estacionamento autorizado anteriormente pelo próprio ente público. Tal situação tornaria inócuo o provimento jurisdicional caso fosse concedido apenas por ocasião do julgamento de mérito, pois as árvores já teriam sido plantadas, causando prejuízos à atividade comercial da impetrante-agravada.

Por outro lado, não há
periculum in mora
em face do Município de Rondonópolis no aguardar o deslinde do feito, pois poderá, se denegada a segurança ao final, plantar as árvores com amparo na lei municipal. A mera postergação da implementação da política de arborização em um único ponto específico da cidade não causa prejuízo irreparável ao interesse público ou ao meio ambiente, especialmente considerando que a impetrante/agravada propôs alternativas como a arborização de área interna do imóvel.

Importante ressaltar que, no âmbito do agravo de instrumento, dada a sua natureza de recurso
secundum eventum litis
, a análise do Tribunal de Justiça limita-se à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da liminar na ação mandamental, não cabendo, neste momento processual, o aprofundamento sobre questões de mérito levantadas pelo recorrente e que serão objeto de cognição exauriente pelo juízo de primeiro grau, a exemplo da constitucionalidade e prevalência da Lei municipal no 14.269/2025 ou a natureza jurídica e os efeitos da autorização administrativa concedida à agravada.

Assim, considerando que restaram suficientemente demonstrados os requisitos legais para a concessão da liminar no
mandamus
de origem e que a decisão agravada fundamentou adequadamente a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, não há razão para sua reforma em sede de agravo de instrumento.

Nada impede, contudo, que, uma vez instaurado o contraditório na instância de origem ou diante da superveniência de novos elementos fáticos, o juízo possa, mediante provocação da parte interessada, reavaliar a liminar anteriormente concedida, considerando-se a natureza precária e provisória que caracteriza esse tipo de medida.

Por fim, com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno interposto pelo ente municipal contra a decisão monocrática que havia indeferido o efeito suspensivo, uma vez que a deliberação definitiva sobre o recurso principal abrange e supera a controvérsia incidental então submetida à apreciação.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“O julgamento do recurso principal torna prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo”
. (AgInt no TP 2.476/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 02/10/2020)

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso de agravo de instrumento
interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo inalterada a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Em consequência,
julgo prejudicado o agravo interno
também interposto pelo ente municipal, pelo perecimento de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025